Tribunal: TJSP
Processo: 2274840-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação acidentária com fase de execução extinta e autos arquivados – Pretensão de desarquivamento para cobrança de parcelas de auxílio acidente, derivadas da reimplantação do benefício, após desincorporação do seu valor da renda mensal de aposentadoria por tempo de contribuição – Decisão que indefere o desarquivamento, remetendo a controvérsia a demanda autônoma -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação acidentária com fase de execução extinta e autos arquivados – Pretensão de desarquivamento para cobrança de parcelas de auxílio acidente, derivadas da reimplantação do benefício, após desincorporação do seu valor da renda mensal de aposentadoria por tempo de contribuição – Decisão que indefere o desarquivamento, remetendo a controvérsia a demanda autônoma - Impossibilidade de enquadramento do recurso nas hipóteses do artigo 1.015, do CPC – Agravo não conhecido.

Não conheço do agravo.